Tribunal: TJMT
Processo: 1033485-28.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033485-28.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA CARVALHO TAQUES - CPF: 737.055.271-34 (RECORRENTE), MARCUS PETERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 074.712.276-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), EDSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 813.711.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA, OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: acolho os presentes Embargos de Declaração, sanando as omissões e contradições apontadas e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial (voto anexo). Dr. Eduardo Calmon: acolho os Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial (voto anexo)

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033485-28.2024.8.11.0041.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
BRUNA RAFAELA CARVALHO TAQUES FONSECA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 30/6 a 3/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS IGNORADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E MOTIVAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acordão prolatado pela 1ª Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto, e, por maioria, negou provimento, vencido o primeiro vogal.

A embargante sustenta que a rejeição se baseou exclusivamente em avaliação visual subjetiva, desconsiderando documentação oficial e demais provas apresentadas, incluindo laudo antropológico, além de alegar cerceamento de defesa pela negativa de perícia técnica e ausência de motivação do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata das cotas raciais foi devidamente fundamentada pelas comissões avaliadoras; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova técnica; e (iii) estabelecer se a candidata faz jus à inclusão nas vagas reservadas, diante das provas documentais e da ausência de motivação objetiva para o indeferimento da autodeclaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata apresentou certidão emitida por órgão oficial de identificação da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, reconhecendo-a como pessoa parda, além de juntar fotografias e laudo antropológico compatíveis com a autodeclaração, os quais não foram refutados por fundamentos técnicos específicos.

A decisão das comissões de heteroidentificação limitou-se a alegações genéricas e subjetivas, como ausência de “fenótipos negroides” e pele clara, sem apresentar critérios objetivos ou laudo fundamentado, configurando ausência de motivação do ato administrativo.

A jurisprudência pacífica, inclusive no âmbito do STF e dos tribunais federais, exige fundamentação clara, motivada e compreensível nas decisões das comissões de heteroidentificação, sob pena de nulidade do ato administrativo.

A negativa de perícia técnica e o não enfrentamento das provas documentais caracterizam cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme a tese firmada na ADC 41 pelo STF, é legítima a utilização da heteroidentificação como critério subsidiário à autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidas as garantias processuais básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, recurso inominado provido.

Tese de julgamento:

A ausência de fundamentação objetiva e técnica pela comissão de heteroidentificação invalida o indeferimento da autodeclaração racial em concursos públicos.

A apresentação de documentação oficial e laudo antropológico deve ser considerada como elemento probatório relevante na análise da condição de pessoa parda.

A recusa imotivada da produção de prova técnica configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, I e IV, 5º, LIV e LV; Lei nº 12.990/2014; CPC, arts. 489, § 1º, I e II, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 08.06.2017; STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 31.05.2020; TRF4, AC 5075817-21.2019.4.04.7000, rel. Des.ª Vânia Hack de Almeida, j. 11.11.2022; TJMT, N.U. 1003785-69.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, relª Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 285115386 - R.I. nº
1033485-28.2024.8.11.0041
), que indeferiu o recurso inominado, mantendo a sentença de indeferimento da pretensão.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, o acórdão embargado (
id. 285115386
) manteve a sentença de improcedência, ao reconhecer a regularidade da conclusão da comissão de heteroidentificação, ao afastar a condição de “pardo” da Embargante, nos termos dos itens 8.7 e 8.9 do edital do concurso (
id’s 276817356; 276817357 e 276817358
).

Contudo, a decisão embargada
deixou de se manifestar expressamente sobre os dados objetivos produzidos pela Embargante (
id’s. 276815388; 276815389 e 276815390
).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente.
(
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- da ineficácia da medida para feito de prequestionamento
.

Ainda que se trata de interesse exclusivo de prequestionamento, indispensável a adequação do recurso aos ditames do art. 1.022, e seus incisos, do CPC. Precedente. (
TJSP – 17ª CDPv - Embargos de Declaração Cível 1095860-70.2021.8.26.0100 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 29/11/2023
).

Nesse sentido:

“...

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. ...”

A mera indicação de artigos (
CF; CPC e CC
), sem clara e objetiva indicação, na decisão Embargada, da sua omissão, contradição ou obscuridade, inviabilizam, inclusive, a pretensão de prequestionamento. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 1.444.542/RS – rel. Desembargador convocado/TRF5 Manoel Erhardt – j. 15/8/2022 - DJe 17/8/2022
) e (
STJ – 2ª T - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.961/SP – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – 17/9/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO o recurso, com efeito modificativo, para:
1.1)
anular o Acórdão de id. 285115386;
1.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.2.1)
seja riscada a decisão anulada, mediante certidão, para evitar-se erro de leitura;
1.2.2)
em seguida, voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do RI de id. 276817364.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5)
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.2”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O V E N C E D O R

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033485-28.2024.8.11.0041.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
BRUNA RAFAELA CARVALHO TAQUES FONSECA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 30/6 a 3/7/2025 (Plenário Virtual).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A reclamante interpôs recurso inominado contra decisão que indeferiu sua autodeclaração como pessoa parda, no concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, destinado à formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior.

Em suas razões recursais, sustentou que o indeferimento, confirmado por ambas as comissões de heteroidentificação, baseou-se apenas em critérios visuais subjetivos, sem análise adequada das provas documentais apresentadas.

Alegou, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, defendeu a possibilidade de controle judicial de atos administrativos, apontou motivação genérica e risco de arbitrariedade, afirmou a presunção de veracidade da autodeclaração e questionou a finalidade da política de cotas. Ao final, pugnou pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e a reforma da sentença.

Esta Turma Recursal, por unanimidade, conheceu o recurso, e,
por maioria
, negou provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos,
sendo vencido este Vogal
.

Inconformada, a reclamante, ora embargante, opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão, contradições e obscuridade no acórdão embargado.

Alega que houve omissões quanto:

Ao enfrentamento das provas técnicas;

À ausência de fundamentação específica para rejeição do pedido de perícia técnica, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa;

À ausência de fundamentação específica sobre a violação à teoria dos motivos determinantes e aos princípios da motivação e da legalidade;

À ausência de enfrentamento da jurisprudência dominante do STF e STJ sobre as chamadas “zonas cinzentas”, presunção relativa da autodeclaração e prevalência da identidade racial em caso de dúvida razoável;

Ausência de fundamentação quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

Destaca, ainda, o voto vencido e favorável à sua pretensão proferido por este Relator, revelando divergência relevante quanto à interpretação do caso, o que reforça a plausibilidade jurídica de suas teses defensivas e a necessidade de revisão do acórdão embargado.

Por fim, requer, preliminarmente, o prequestionamento da matéria tratada nos autos e, no mérito, o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas.

É o relatório.

Inicialmente, ratifico meu posicionamento proferido quando do julgamento do acórdão embargado e, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Nesse passo, pelo documento constante do ID 276815390, verifica-se que a reclamante apresentou certidão de registro geral emitida pela perícia oficial e identificação técnica da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
na qual consta
expressamente
sua condição de pessoa “parda”
, o que atende o Item 8.4 do edital: “
Para concorrer às vagas para candidatos na condição de pessoa preta ou parda...
”.

Ademais, foram apresentadas diversas fotografias (IDs 276815388 e 276815389), pelas quais é possível observar que a embargante apresenta características compatíveis com a
raça parda
(IBGE), conforme alegado no recurso e em um laudo antropológico atestando tal condição.

Verifica-se, ainda, que a banca examinadora e a comissão de heteroidentificação recusaram,
de forma não unânime
, a autodeclaração, sob a
singela
justificativa que “
A MAIORIA NÃO RECONHECE A CANDIDATA COM FENOTIPOS E POSSUI A PELE CLARA
” e que “
A candidata não é público alvo da política de cotas raciais, pois não apresenta o conjunto de características fenotípicas que a identifique como pessoa negra. A banca verificou a ausência de características negroides, o que deixa perceptível que a mesma não é beneficiada da política
” (IDs ID 276817357 e 276817358).

Denota-se, portanto, que a comissão limitou-se a consignar a ausência de traços fenotípicos marcantes,
sem qualquer fundamentação técnica ou detalhamento dos critérios utilizados
,
o que evidencia a ilegalidade da decisão administrativa
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATA REPROVADA PELA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO RESULTADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer interposta por LUANA BENEDITA GOMES DA SILVA com objetivo de homologar a sua classificação no Concurso Público promovido pela Prefeitura de Cuiabá regido pelo Edital nº. Nº001/2019/SMASDH realizado pela prefeitura de Cuiabá/MT dentro das vagas reservadas para negros. 2. Na espécie,
a Recorrente foi submetida à aferição racial, a fim de confirmar a sua auto declaração racial, por meio de banca examinadora sendo considerada reprovada, sem apresentação de laudo com a devida fundamentação acerca da sua não adequação ao cargo que almejava na condição racial declarada
. 3. Desta forma, não sendo justificado o resultado da verificação racial de forma clara, motivada e compreensível pela banca examinadora, tem-se como nulo o ato administrativo impugnado. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003785-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) (grifei).

Ressalta-se que o edital do certame prevê a possibilidade de interposição de recurso, sendo
indispensável que a parte tenha ciência dos motivos que ensejaram o indeferimento de sua inscrição
, como, por exemplo, tonalidade da pele, tipo de cabelo, entre outros aspectos relevantes, possibilitando a verificação da compatibilidade entre a autodeclaração e a avaliação fenotípica.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE
.
É ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, conclua apenas pelo critério da heteroidentificação, sem qualquer fundamentação e sem levar em consideração a autodeclaração da candidata e os documentos por ela juntados
. Precedentes. (TRF4, AC 5075817-21.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 11/11/2022) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. Omissis. 2. É ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, conclua apenas pelo critério da heteroidentificação, sem qualquer fundamentação e sem levar em consideração a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntados. Precedentes
. (TRF4 5061551-83.2020.4.04.7100, 3ª Turma, rel.ª Des.ª Federal Vânia Hack de Almeida, juntado aos autos em 22-3-2022) (grifei).

Por fim, destaco o entendimento do STF quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso que, por unanimidade, julgou procedente o pedido, para fins de declarar a constitucionalidade integral da Lei nº 12.990/2017, fixando a seguinte tese de julgamento:

“
É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Ausentes, participando de sessão extraordinária no Tribunal Superior Eleitoral, os Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, que proferiram voto em assentada anterior, e o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.6.2017
”.

Diante do exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator, acolho os presentes Embargos de Declaração, sanando as omissões e contradições apontadas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, para reformar a sentença recorrida, julgando
procedente
o pedido inicial, a fim de reconhecer o direito da embargante de concorrer aos cargos de
Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS
e de
Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS
,
nas vagas destinadas às pessoas negras
(pretas ou pardas, conforme a legislação específica),
na qualidade de pessoa parda
, com sua inclusão no resultado final do concurso, respeitada a ordem de classificação, conforme a nota obtida no certame.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º vogal

V O T O S V O G A I S

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROVA TÉCNICA E DOCUMENTAL IGNORADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO SOBRE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos em face de acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidata autodeclarada parda, desclassificada por Comissão de Heteroidentificação em concurso público para o cargo de Biomédico promovido pelo Estado de Mato Grosso e pela Fundação Getúlio Vargas. A Recorrente postulou o reconhecimento da sua identidade racial com base em laudo antropológico, fotografias e documentos públicos prévios de autodeclaração, requerendo ainda perícia técnica especializada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação das provas técnicas e documentais apresentadas pela Recorrente; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre "zonas cinzentas", presunção relativa de veracidade da autodeclaração racial e prevalência da autodeclaração em caso de dúvida razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta omissão ao deixar de analisar a robusta documentação técnica e probatória apresentada pela Embargante, especialmente laudo antropológico detalhado, fotografias em diferentes fases da vida e documentos anteriores que corroboram a autodeclaração racial.

A ausência de análise das provas técnicas produzidas compromete o princípio da motivação das decisões judiciais e caracteriza violação ao contraditório e ampla defesa, imprescindíveis ao devido processo legal.

Houve omissão expressiva ao não enfrentar o entendimento consolidado das Cortes Superiores sobre "zonas cinzentas", presumindo-se relativa veracidade à autodeclaração racial, especialmente diante da divergência ocorrida na própria comissão administrativa responsável pela heteroidentificação.

A correção dos vícios apontados, mediante a apreciação adequada das provas técnicas e documentais apresentadas, conduz necessariamente a efeitos infringentes, implicando a reforma do acórdão e do julgamento original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Viola o princípio constitucional da motivação, ampla defesa e contraditório a decisão judicial que deixa de analisar elementos probatórios relevantes apresentados pela parte, especialmente em contextos que envolvem critérios subjetivos de heteroidentificação racial em concursos públicos.

Em procedimentos administrativos de heteroidentificação racial, diante da existência de "zona cinzenta" e dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, prevalece a presunção relativa de veracidade da autodeclaração, em consonância com jurisprudência do STF e STJ.

VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se deRecurso Inominado(ID: 276817364) interposto por BRUNA RAFAELA CARVALHO TAQUES FONSECA, devidamente qualificada nos autos, em face da r. sentença (ID: 276817362 e ID: 276817363) proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados naAção Ordinária com Pedido Liminar(ID: 276815379) ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV).

A Recorrente, em suas razões recursais (ID: 276817364), reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pleiteado na inicial e não analisado em primeiro grau.

No mérito, buscou a reforma da sentença, alegando, em síntese, que sua autodeclaração como pessoa parda, para fins de concorrência em vagas reservadas no concurso público para o cargo de Biomédico (Edital nº 001/2023-SES-MT, de 27 de dezembro de 2023, ID: 276815384), foi indevidamente indeferida pela Comissão de Heteroidentificação e, posteriormente, pela Comissão Recursal. Sustentou que a "motivação" apresentada para o indeferimento foi excessivamente genérica e pautada em critérios visuais subjetivos, desconsiderando provas documentais e técnicas que atestam sua condição racial, como o laudo antropológico (ID: 276815389), fotografias (ID: 276815388 e ID: 276815390), e documentos públicos de autodeclaração prévia (ID: 276815390).

Argumentou, ademais, que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial, essencial para a elucidação técnica do fenótipo, e que a decisão administrativa violou os princípios da motivação, da legalidade e da Teoria dos Motivos Determinantes, além de desconsiderar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre as "zonas cinzentas" e a presunção relativa de veracidade da autodeclaração.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID: 276817359), arguindo a improcedência dos pedidos sob o fundamento de que o edital do concurso constitui lei entre as partes, e que a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos se limita à análise da legalidade das normas e de seu cumprimento, sem ingerência no mérito administrativo. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) também apresentou contestação (ID: 276817353), suscitando preliminar de ausência de impugnação do edital no prazo legal e, no mérito, defendendo a legalidade e a discricionariedade dos atos da banca examinadora, bem como a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Recorrente, em sede de impugnação à contestação (ID: 276817361), refutou as preliminares e reiterou os argumentos de mérito, enfatizando a ilegalidade do ato administrativo de indeferimento e a necessidade de produção de prova pericial.

A sentença de primeiro grau (ID: 276817362 e ID: 276817363), ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou-se na presunção de legalidade dos atos administrativos e na vinculação ao edital, entendendo que a documentação apresentada pela parte autora não seria suficiente para desconstituir a conclusão da Comissão de Heteroidentificação.

O recurso inominado foi conhecido por unanimidade, e, por maioria, negado provimento, vencido o primeiro vogal, Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, que proferiu voto divergente (ID: 285038868).

A Recorrente, então, opôsEmbargos de Declaração com Fins de Prequestionamento(ID: 286710884) em face do acórdão (ID: 285115386), alegando omissões e contradições.

Especificamente, apontou omissão quanto ao enfrentamento das provas técnicas e documentais (laudo antropológico, fotografias, documentos públicos de autodeclaração), omissão quanto à ausência de fundamentação específica para o indeferimento do pedido de perícia técnica, omissão quanto à violação da Teoria dos Motivos Determinantes e dos princípios da motivação e da legalidade, e omissão quanto à ausência de enfrentamento da jurisprudência dominante do STF e STJ sobre "zonas cinzentas", presunção relativa da autodeclaração e prevalência da identidade racial em caso de dúvida razoável.

Requereu, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

Os Embargados, embora devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID: 289768883).

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A análise dos presentes Embargos de Declaração (ID: 286710884) revela a existência de vícios no acórdão embargado (ID: 285115386) que merecem ser sanados, notadamente no que concerne à omissão quanto ao enfrentamento de provas técnicas e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A função dos embargos declaratórios, embora não se preste a rediscutir o mérito da causa, é a de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, eliminando obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, e, em casos excepcionais, conferir-lhes efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

Neste caso, a Embargante aponta omissões cruciais que, se devidamente enfrentadas, poderiam levar a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo voto condutor.

A relevância das questões suscitadas impõe uma reanálise aprofundada, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, conforme preceituam os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Passo, assim, a examinar as omissões apontadas, com a devida profundidade e rigor técnico.

II.1. Da Omissão Quanto ao Enfrentamento das Provas Técnicas e Documentais Essenciais ao Deslinde da Controvérsia

A Embargante, em sua petição inicial (ID: 276815379) e reiteradamente em sua impugnação à contestação (ID: 276817361) e no recurso inominado (ID: 276817364), colacionou aos autos um conjunto probatório robusto, composto por elementos documentais e técnicos que, em tese, corroborariam sua autodeclaração como pessoa parda. Dentre esses elementos, destaco:

Laudo Antropológico(ID: 276815389): Este documento, elaborado por antropólogo e cientista social, Lucas Augusto Barbato, apresenta uma análise pormenorizada dos traços fenotípicos da Embargante, incluindo cor da pele (com referência ao teste de Fitzpatrick), formato do crânio, nariz e lábios, concluindo pela presença de "indícios que a caracterizam como uma pessoa parda" e "traços de pessoas com fenótipos negróides". O laudo também incorpora uma análise social, relatando situações de preconceito vivenciadas pela Embargante em decorrência de seus fenótipos, e o contexto racial de sua cidade natal, Cuiabá/MT, onde a maioria da população se autodeclara parda.

Fotografias Atuais e Antigas(ID: 276815388 e ID: 276815390): As imagens anexadas, incluindo fotos da Embargante em diferentes fases da vida e ao lado de familiares, foram apresentadas com o intuito de demonstrar a constância de seus traços fenotípicos e o tom de pele que a identificaria como parda, em contraposição à alegação da comissão de heteroidentificação de que possuiria "pele clara".

Documentos Públicos de Autodeclaração Prévia(ID: 276815390): A Embargante juntou comprovantes de que sempre se autodeclarou e foi reconhecida como parda em outras ocasiões, como em seu cadastro no Sistema E-SUS e na Ficha de Identificação Civil emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso.

O acórdão embargado, ao manter a sentença de improcedência, limitou-se a endossar a conclusão da comissão de heteroidentificação, que afirmou que "a maioria não reconhece a candidata com fenótipos e possui a pele clara" (ID: 276817357 e ID: 276817358), sem, contudo, realizar qualquer menção ou análise crítica sobre o conteúdo, a validade ou o alcance probatório dos documentos e laudos técnicos apresentados pela Embargante.

A decisão judicial, ao reproduzir os fundamentos da sentença e as conclusões da banca, sem confrontá-las com as provas trazidas, incorreu em manifesta omissão.

A ausência de enfrentamento de argumentos e provas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme o art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, configura vício de fundamentação.

Não basta que a decisão seja formalmente motivada; é imperioso que a motivação seja substancial, abordando os pontos relevantes suscitados pelas partes e as provas produzidas.

O silêncio judicial sobre documentos de tamanha relevância para a controvérsia central da lide – a conformidade do fenótipo da candidata com a reserva de cotas raciais – compromete a completude e a correção do julgamento, impedindo, inclusive, o pleno exercício do controle de legalidade do ato administrativo impugnado.

Ainda, a omissão quanto à análise do pedido de produção de prova pericial, reiterado pela Embargante (ID: 276817361), agrava o quadro de cerceamento de defesa.

Em casos que envolvem a aferição de características fenotípicas, a perícia técnica, realizada por profissional imparcial como antropólogo ou médico dermatologista, pode ser um meio probatório essencial para subsidiar o juízo e garantir uma análise mais objetiva e técnica, especialmente quando a avaliação administrativa se mostra genérica ou subjetiva.

O indeferimento imotivado de uma prova pertinente e necessária, sem a devida ponderação sobre sua utilidade e adequação, viola o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

II.2. Da Omissão Quanto ao Enfrentamento da Jurisprudência Dominante do STF e STJ sobre “Zonas Cinzentas”, Presunção Relativa da Autodeclaração e Prevalência da Identidade Racial em Caso de Dúvida Razoável

Outra omissão relevante no acórdão embargado reside na ausência de manifestação explícita sobre a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acerca da aplicação das políticas de cotas raciais, em especial no que tange às "zonas cinzentas" e à presunção relativa de veracidade da autodeclaração.

A Embargante, em suas manifestações processuais, invocou expressamente o entendimento do STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 41, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014 e a legitimidade dos mecanismos de heteroidentificação, mas com ressalvas importantes.

Conforme o voto do Ministro Luís Roberto Barroso na ADC 41, amplamente citado pela Embargante (ID: 276815379 e ID: 276817361), é fundamental ter "bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas".

Nessas "zonas de incerteza", onde há "dúvida razoável sobre o seu fenótipo", deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

Este entendimento é corroborado pela Portaria MPOG nº 4/2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, e que em seu Art. 3º, § 2º, estabelece que "A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação".

No caso concreto, a própria decisão da comissão de heteroidentificação não foi unânime, havendo um voto favorável à Embargante (conforme alegado na inicial e no recurso inominado, e não refutado pelos réus), o que, por si só, já indicaria a existência de uma "dúvida razoável" sobre o fenótipo da candidata.

A despeito disso, o acórdão embargado não se debruçou sobre essa particularidade, nem sobre a aplicação da tese das "zonas cinzentas" ao caso, limitando-se a validar a decisão administrativa sem aprofundar-se na análise da compatibilidade entre a autodeclaração, as provas produzidas e os critérios de heteroidentificação à luz da jurisprudência vinculante.

A ausência de pronunciamento sobre essas teses jurídicas, expressamente indicadas pela Embargante e amparadas por precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (artigos 926 e 927 do CPC), compromete a coerência e a integridade do julgamento.

O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC) impõe ao julgador o enfrentamento de todos os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive aqueles baseados em precedentes obrigatórios.

A mera afirmação de que a decisão administrativa está "devidamente fundamentada" e que o Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, sem a devida análise da qualidade e da suficiência dessa motivação à luz das provas e da jurisprudência sobre as "zonas cinzentas", esvazia o controle de legalidade e razoabilidade dos atos administrativos.

Nesse sentido, a intervenção judicial, nesses casos, não se configura como invasão do mérito, mas sim como garantia da observância dos princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública e as políticas afirmativas.

A omissão em analisar a presunção de veracidade da autodeclaração e a aplicação do conceito de "zona cinzenta" em face das provas apresentadas pela Embargante, que incluem um laudo antropológico detalhado e documentos de autodeclaração prévia, impede uma avaliação completa da legalidade e da razoabilidade do ato administrativo de indeferimento.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência é consolidada:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO . AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. SISTEMA DE COTAS. INGRESSO. CANDIDATO PARDO . COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 . O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu ser legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios de heteroidentificação. Porém, frisou a necessidade de observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel . Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017). 2. A jurisprudência desta Corte Regional vem admitindo a possibilidade de afastamento das conclusões da comissão do concurso quando, dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que as características e aspectos fenotípicos do candidato são evidentes, de acordo com o conceito de negro (que inclui pretos e pardos) utilizado pelo legislador, baseado nas definições do IBGE . 3. Da análise das fotografias e vídeos existentes nos autos, não impugnados pelos apelados, observa-se claramente que há características e aspectos fenotípicos que demonstram a veracidade da autoidentificação como pardo, devendo ser reformada a sentença. Apesar de legítima a utilização de critérios de heteroidentificação para apurar eventual ocorrência de fraude nos certames públicos, deve-se envidar a criação de critérios mais objetivos para aferição da veracidade da autodeclaração, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 4 . Os honorários advocatícios são fixados em R$ 2.000 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º, do CPC. 5 . Apelação provida. (TRF-1 - AC: 10728631920214013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO, Data de Julgamento: 21/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 21/06/2022 PAG PJe 21/06/2022 PAG).

A rigor, o colendo Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, em 08 de junho de 2017, sob a Relatoria do Min. Roberto Barroso, reafirmando a constitucionalidade da Lei nº 12.990 /2014, declarou, dentre outros pontos, que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial, como citada, sedimentou-se no sentido de ser possível o afastamento das conclusões da banca examinadora de concurso público, quando, dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que as características e aspectos fenotípicos do candidato são evidentes, de acordo com o conceito de negro (que inclui pretos e pardos) utilizado pelo legislador, baseado nas definições do IBGE.

Na hipótese dos autos, a embargante demonstrou satisfatoriamente sua condição de parda, por meio de documentos e fotografias, aptos a comprovar, à sociedade, a veracidade da autodeclaração de cor levada a efeito, enquadrando-se, assim, na condição de cor parda, de modo, portanto, a autorizar a correção da omissão e contradição apontadas no r. acórdão a fim de provê-lo.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto no sentido deacolher os presentes Embargos de Declaração(ID: 286710884), com efeitos infringentes, para, sanando as omissões e contradições apontadas,dar provimento ao Recurso Inominado(ID: 276817364) interposto por BRUNA RAFAELA CARVALHO TAQUES FONSECA, reformando a r. sentença (ID: 276817362 e ID: 276817363) e, por conseguinte,julgar procedente o pedido inicialformulado naAção Ordinária com Pedido Liminar(ID: 276815379).

Reconheço o direito da Embargante de concorrer às vagas destinadas a pessoas pardas no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023-SES-MT, na qualidade de pessoa parda, determinando sua inclusão no resultado final do certame, respeitada a ordem de classificação obtida.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033485-28.2024.8.11.0041.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
BRUNA RAFAELA CARVALHO TAQUES FONSECA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 30/6 a 3/7/2025 (Plenário Virtual).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A reclamante interpôs recurso inominado contra decisão que indeferiu sua autodeclaração como pessoa parda, no concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, destinado à formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior.

Em suas razões recursais, sustentou que o indeferimento, confirmado por ambas as comissões de heteroidentificação, baseou-se apenas em critérios visuais subjetivos, sem análise adequada das provas documentais apresentadas.

Alegou, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, defendeu a possibilidade de controle judicial de atos administrativos, apontou motivação genérica e risco de arbitrariedade, afirmou a presunção de veracidade da autodeclaração e questionou a finalidade da política de cotas. Ao final, pugnou pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e a reforma da sentença.

Esta Turma Recursal, por unanimidade, conheceu o recurso, e,
por maioria
, negou provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos,
sendo vencido este Vogal
.

Inconformada, a reclamante, ora embargante, opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão, contradições e obscuridade no acórdão embargado.

Alega que houve omissões quanto:

Ao enfrentamento das provas técnicas;

À ausência de fundamentação específica para rejeição do pedido de perícia técnica, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa;

À ausência de fundamentação específica sobre a violação à teoria dos motivos determinantes e aos princípios da motivação e da legalidade;

À ausência de enfrentamento da jurisprudência dominante do STF e STJ sobre as chamadas “zonas cinzentas”, presunção relativa da autodeclaração e prevalência da identidade racial em caso de dúvida razoável;

Ausência de fundamentação quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

Destaca, ainda, o voto vencido e favorável à sua pretensão proferido por este Relator, revelando divergência relevante quanto à interpretação do caso, o que reforça a plausibilidade jurídica de suas teses defensivas e a necessidade de revisão do acórdão embargado.

Por fim, requer, preliminarmente, o prequestionamento da matéria tratada nos autos e, no mérito, o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas.

É o relatório.

Inicialmente, ratifico meu posicionamento proferido quando do julgamento do acórdão embargado e, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Nesse passo, pelo documento constante do ID 276815390, verifica-se que a reclamante apresentou certidão de registro geral emitida pela perícia oficial e identificação técnica da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
na qual consta
expressamente
sua condição de pessoa “parda”
, o que atende o Item 8.4 do edital: “
Para concorrer às vagas para candidatos na condição de pessoa preta ou parda...
”.

Ademais, foram apresentadas diversas fotografias (IDs 276815388 e 276815389), pelas quais é possível observar que a embargante apresenta características compatíveis com a
raça parda
(IBGE), conforme alegado no recurso e em um laudo antropológico atestando tal condição.

Verifica-se, ainda, que a banca examinadora e a comissão de heteroidentificação recusaram,
de forma não unânime
, a autodeclaração, sob a
singela
justificativa que “
A MAIORIA NÃO RECONHECE A CANDIDATA COM FENOTIPOS E POSSUI A PELE CLARA
” e que “
A candidata não é público alvo da política de cotas raciais, pois não apresenta o conjunto de características fenotípicas que a identifique como pessoa negra. A banca verificou a ausência de características negroides, o que deixa perceptível que a mesma não é beneficiada da política
” (IDs ID 276817357 e 276817358).

Denota-se, portanto, que a comissão limitou-se a consignar a ausência de traços fenotípicos marcantes,
sem qualquer fundamentação técnica ou detalhamento dos critérios utilizados
,
o que evidencia a ilegalidade da decisão administrativa
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATA REPROVADA PELA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO RESULTADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer interposta por LUANA BENEDITA GOMES DA SILVA com objetivo de homologar a sua classificação no Concurso Público promovido pela Prefeitura de Cuiabá regido pelo Edital nº. Nº001/2019/SMASDH realizado pela prefeitura de Cuiabá/MT dentro das vagas reservadas para negros. 2. Na espécie,
a Recorrente foi submetida à aferição racial, a fim de confirmar a sua auto declaração racial, por meio de banca examinadora sendo considerada reprovada, sem apresentação de laudo com a devida fundamentação acerca da sua não adequação ao cargo que almejava na condição racial declarada
. 3. Desta forma, não sendo justificado o resultado da verificação racial de forma clara, motivada e compreensível pela banca examinadora, tem-se como nulo o ato administrativo impugnado. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003785-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) (grifei).

Ressalta-se que o edital do certame prevê a possibilidade de interposição de recurso, sendo
indispensável que a parte tenha ciência dos motivos que ensejaram o indeferimento de sua inscrição
, como, por exemplo, tonalidade da pele, tipo de cabelo, entre outros aspectos relevantes, possibilitando a verificação da compatibilidade entre a autodeclaração e a avaliação fenotípica.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE
.
É ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, conclua apenas pelo critério da heteroidentificação, sem qualquer fundamentação e sem levar em consideração a autodeclaração da candidata e os documentos por ela juntados
. Precedentes. (TRF4, AC 5075817-21.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 11/11/2022) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. Omissis. 2. É ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, conclua apenas pelo critério da heteroidentificação, sem qualquer fundamentação e sem levar em consideração a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntados. Precedentes
. (TRF4 5061551-83.2020.4.04.7100, 3ª Turma, rel.ª Des.ª Federal Vânia Hack de Almeida, juntado aos autos em 22-3-2022) (grifei).

Por fim, destaco o entendimento do STF quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso que, por unanimidade, julgou procedente o pedido, para fins de declarar a constitucionalidade integral da Lei nº 12.990/2017, fixando a seguinte tese de julgamento:

“
É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Ausentes, participando de sessão extraordinária no Tribunal Superior Eleitoral, os Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, que proferiram voto em assentada anterior, e o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.6.2017
”.

Diante do exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator, acolho os presentes Embargos de Declaração, sanando as omissões e contradições apontadas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, para reformar a sentença recorrida, julgando
procedente
o pedido inicial, a fim de reconhecer o direito da embargante de concorrer aos cargos de
Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS
e de
Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS
,
nas vagas destinadas às pessoas negras
(pretas ou pardas, conforme a legislação específica),
na qualidade de pessoa parda
, com sua inclusão no resultado final do concurso, respeitada a ordem de classificação, conforme a nota obtida no certame.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025